Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700492-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILENY DA SILVA GUIMARAES ORTIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de recurso de apelação interposto por ZILENY DA SILVA GUIMARÃES contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial de fornecimento do medicamento não padronizado VERZENIOS 150mg e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00. Requereu, após recebimento da apelação, a concessão de prazo para apresentação de razões recursais (Id 28962019). Recurso desacompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (Id 28962024). Parecer do Ministério Público para análise do pedido formulado pela apelante e após, concessão de nova vista dos autos (Id 30359644). É o relatório. Decido. Os arts. 932, III e 1.011, I, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. Igualmente, inciso III do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, apresenta como atribuição do Relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. Nos termos do art. 1.010 do CPC, a apelação deverá preencher requisitos formais mínimos, quais sejam, nomes e qualificação das partes, exposição dos fatos e do direito, as razões do pedido de reforma da sentença. Devendo ainda, o recurso ser instruído com o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal (art. 1.007 do CPC) No caso, a autora interpôs recurso desacompanhado das respectivas razões recursais e do respectivo comprovante de recolhimento de preparo. Com efeito, as razões recursais devem ser apresentadas no momento da interposição do recurso, sendo inadmissível a apresentação em momento posterior em razão da preclusão consumativa. Por oportuno, destaco, inobstante o art. 1.007, §4o do CPC preveja a possibilidade de intimação do recorrente para juntada do comprovante em dobro do preparo recursal, o suprimento de tal vício não ensejaria o conhecimento do recurso, pois a ausência de razões recursais inviabiliza o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante em 1%, tornando-os definitivos em R$ 202,00. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de novembro de 2021